Tribunal: TJDFT
Processo: 0002594-17.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002594-17.2016.8.07.0014 RECORRENTES: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: LEON SOLON DA SILVA, MARINA ALENCAR AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROVIMENTO LIMINAR DO RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ATRASO DA OBRA. RESIDENCIAL SUPERQUADRA ATLÂNTICA. ÁREA DE LAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. DATA PARA ENTREGA CONDICIONADA À CONCESSÃO DE HABITE-SE PARCIAL. ABUSIVIDADE. ART. 51 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA MORATÓRIA. EQUIVALÊNCIA ENTRE O ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA E O DA ÁREA COMUM AFASTADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Incabível o improvimento liminar do recurso com base no art. 932, IV, “b”, do CPC se o apelo não abrange a matéria objeto do julgamento de recursos repetitivos. 2. Carece de interesse recursal o réu que impugna, em sede de apelação, pretensão julgada improcedente na sentença. Conhecimento parcial da apelação. 3. A compra e venda de imóvel em construção configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, pois os adquirentes são destinatários finais da unidade adquirida. 4. É abusiva a cláusula contratual que não fixa prazo certo para a entrega da área comum do empreendimento imobiliário e vincula o cumprimento da obrigação dos promitentes vendedores a fato futuro e incerto – expedição do habite-se parcial a partir da conclusão de cada etapa – a ser realizado por agente externo à relação obrigacional (Administração Pública), incorrendo na nulidade prevista no art. 51, I e III, do CDC. 5. O argumento de que os promissários compradores receberam as chaves sem ressalvas não afasta a previsão contratual acerca do prazo de finalização da área comum, não podendo ser entendida como renúncia de direitos. 6. Ainda que exista legítima expectativa de os promissários compradores usufruírem de todo o empreendimento nas datas previstas contratualmente, não há equivalência entre a indisponibilidade da unidade imobiliária adquirida e a área de lazer. Tanto do ponto de vista material quanto moral, a indisponibilidade da área privada representa transtorno significativamente superior aos compradores do que a indisponibilidade de algumas áreas comuns e de lazer do condomínio, o que deve refletir no valor da condenação. 7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a multa aplicada, além de exorbitante, não observou a proporcionalidade e a razoabilidade ao presente caso. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 412 e 413, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 25706627-Pág. 17, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do Advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. Indefiro o pedido de publicação exclusivo em relação escritório Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003